Tribunal: TJPA
Processo: 0004772-60.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004772-60.2019.8.14.0200

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE ARMANDO REIS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DE MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO E DIREITOS

PREVIDENCIÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo IGEPREV contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer, proposta por militar estadual excluído da corporação. O autor sustentou ter cumprido os requisitos para ingresso na reserva remunerada, mas foi excluído da Polícia Militar, por decisão do Comandante-Geral, contrariando parecer favorável emitido por Conselho de Disciplina. Sentença reconheceu a prescrição do direito de punir da Administração, declarou a nulidade da exclusão e determinou a reintegração do autor, além da continuidade do processo de transferência à reserva remunerada e pagamento das remunerações retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Militar estadual quanto à exclusão do autor da corporação; (ii) saber se o autor faz jus à reintegração e à continuidade do processo de transferência à reserva remunerada com o pagamento das verbas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão administrativa originária de exclusão do autor ocorreu em 15/04/2011, enquanto o julgamento do recurso administrativo de reconsideração foi realizado apenas em 07/01/2019, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 174 da redação original da Lei Estadual nº 6.833/2006.
4. Não houve causas legais supervenientes que interrompessem ou suspendessem novamente o prazo prescricional. A norma vigente à época dos fatos é de conteúdo mais benéfico e não pode ser substituída retroativamente pela modificação legislativa posterior (Lei nº 8.973/2020).

5. A Administração Pública encontra-se sujeita a limites temporais para o exercício da autotutela, sob pena de violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

6. Reconhecida a nulidade do ato administrativo de exclusão, impõe-se a reintegração do militar, continuidade do processo para a transferência à reserva remunerada e o pagamento dos valores devidos desde a exclusão até a efetiva reintegração.

7. A jurisprudência reconhece a possibilidade de contagem recíproca do tempo de contribuição para fins previdenciários, inclusive em situações de desligamento por exclusão ou demissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É nulo o ato administrativo de exclusão de militar estadual quando reconhecida a prescrição da pretensão punitiva administrativa, nos termos da legislação vigente à época dos fatos.

2. A reintegração ao cargo e a continuidade do processo de transferência para a inatividade com pagamento das verbas retroativas são medidas necessárias para restabelecimento da legalidade e da segurança jurídica.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam de dois recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado do Pará e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, movida por José Armando Reis da Costa.

A peça inicial narra que o autor, José Armando Reis da Costa, pleiteou a anulação do ato administrativo que resultou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, sob a alegação de que teria contribuído por mais de 33 (trinta e três) anos para o sistema previdenciário estadual, e que, durante o período de tramitação do processo disciplinar, permaneceu no exercício de suas funções, completando os requisitos para a transferência à reserva remunerada.

Aduziu que o processo disciplinar fora concluído com parecer favorável à sua permanência na corporação, mas, ainda assim, foi excluído, por decisão do Comandante-Geral, contrariando pareceres administrativos anteriores.

Postulou, por fim, a declaração de nulidade do ato administrativo, a sua reintegração ao cargo e o prosseguimento do processo de transferência à reserva remunerada, com pagamento dos valores devidos desde a data da exclusão.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID. 23372154), que reconheceu a nulidade da punição disciplinar de exclusão do autor da Polícia Militar do Estado do Pará, com fundamento na prescrição do direito de punir da Administração Pública, haja vista que transcorreram mais de cinco anos entre a decisão inicial do Comandante Geral da PMPA, em 2011, e o julgamento do recurso de reconsideração, em 2019.

O Juízo entendeu que, conforme o art. 174 da Lei Estadual nº 6.833/2006 (antes da alteração promovida pela Lei nº 8.973/2020), o prazo prescricional era de cinco anos, o qual foi extrapolado, tornando ilegal a penalidade imposta. Assim, foi determinada a reintegração do autor à corporação militar, a continuidade do processo previdenciário para sua transferência à reserva remunerada, e o pagamento das remunerações retroativas desde a exclusão até a reintegração, além da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto:

1.

Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, e julgo procedente o pedido do requerente JOSE ARMANDO REIS DA COSTA, confirmando a liminar deferida no id 65648566, para declarar a nulidade da exclusão a bem da disciplina aplicada no Conselho de Disciplina nº 001/2008-CorCPE, determinando a reintegração do autor à Polícia Militar do Estado do Pará, no cargo que ocupava, também determinando que o requerido IGEPREV dê continuidade ao processo previdenciário para a transferência do militar para a reserva remunerada, se forem atendidos os demais requisitos da lei previdenciária, condenando os requeridos ao pagamento retroativo da remuneração, a partir da data da efetiva exclusão até a reintegração, através de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), acrescidas de correção monetária e juros legais, conforme a legislação de regência.

2.

Condeno o ESTADO DO PARÁ, ainda, a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor em percentual a ser definido quando da liquidação da sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, IV, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor da condenação quanto às remunerações devidas entre a data do seu afastamento e sua reintegração, acrescido de correção monetária e juros legais.

3.

Deixo de condenar o ente público ao pagamento de custas por ser isento, conforme dispõe o art. 40 da Lei estadual nº 8.328/15.

4.

Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública, proceda-se à Remessa Necessária (art. 496 do CPC/15).

5.

INTIMEM-SE as partes e dê-se ciência ao Ministério Público Militar.

6.

Com ou sem apelação, REMETAM-SE os autos ao Egrégio TJPA.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID. 23372158), alegando, preliminarmente, a ausência de comprovação do tempo de contribuição previdenciária por parte do autor e a inexistência de vício no ato administrativo que determinou sua exclusão, ressaltando que esta decorreu de processo regular, cuja decisão final se deu em razão de condenação criminal por homicídio, o que por si só comprometeria a idoneidade para permanência em corporação militar.

Argumenta que a decisão judicial viola o princípio da legalidade e o da separação dos poderes, bem como que a reintegração é inviável diante da ausência de respaldo legal e da gravidade do ato praticado. Ao final, requer a reforma integral da sentença.

Na sequência, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV também interpôs recurso de Apelação (ID.

23372159), sustentando, de forma semelhante ao Estado do Pará, que não há ilegalidade no procedimento administrativo que culminou com a exclusão do autor e que este não demonstrou cabalmente o preenchimento dos requisitos para a transferência à reserva remunerada. Ressaltou a impossibilidade de o Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, por respeito ao princípio da separação dos poderes. Pugnou pela integral reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (ID.

23372163), nas quais defende a manutenção da sentença. Sustenta, em síntese, que o processo administrativo que resultou em sua exclusão foi eivado de nulidade, especialmente pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, eis que a decisão administrativa inicial data de 2011 e a exclusão só se concretizou em 2019.

Alega que, nesse ínterim, permaneceu no exercício de suas funções, tendo cumprido todos os requisitos para ingresso na reserva remunerada. Requer, ao final, o desprovimento dos recursos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação interpostos, por entender, em resumo, que houve prescrição administrativa, conforme art. 174 da Lei Estadual nº 6.833/2006, devendo, portanto, ser mantida a sentença impugnada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

O cerne da presente controvérsia recursal concentra-se na verificação da existência ou não da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Militar no caso concreto. Os apelantes sustentam a legalidade do ato de exclusão do apelado das fileiras da PMPA, enquanto a sentença de primeiro grau reconheceu a perda do direito de punir estatal em virtude do transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 da Lei Estadual nº 6.833/2006, à época dos fatos.

Assim, delimita-se a análise à verificação da ocorrência da prescrição administrativa e seus efeitos sobre a validade do ato disciplinar impugnado.

Pois bem. No caso em tela, verifica-se o autor foi submetido ao Conselho de Disciplina, por assassinar a sua ex-esposa Maria Raiane Gomes Costa, o qual opinou por sua permanência na corporação sob a justificativa de exclusão de ilicitude de legítima defesa da honra (Id 23372112, pág. 1).

Contudo, o Comandante-Geral da PMPA decidiu, em 15/04/2011, pela exclusão do militar (Id 23372124, pág. 1). Essa decisão foi objeto de pedido de reconsideração (Id 23372124, pág. 4 — Id 23372127, pág. 2), julgado apenas em 07/01/2019, publicada em 14/02/2019, resultando na efetiva exclusão apenas nesta última data (Id 23372133, pág. 3).

Ora, o Comandante Geral da PMPA decidiu excluir o autor da corporação a bem da disciplina, de acordo com decisão do dia 15/04/2011 (Id 23372124, pág. 1). O autor foi excluído somente no dia 28/02/2019, consoante o Boletim Geral Nº 042 (Id 23372135, pág. 3), isto é, mais de 8 anos após a decisão que determinou a exclusão do autor da corporação.

É fato que a decisão administrativa do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará que culminou na exclusão do apelado do serviço ativo constitui causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do § 1º do art. 174 da redação original da Lei Estadual nº 6.833/2006 – Código de Ética e Disciplina da PMPA.

Todavia, o julgamento do Recurso de Reconsideração interposto contra essa decisão, também pelo Comando Geral, somente veio a ocorrer em 07 de janeiro de 2019, ou seja, transcorridos quase oito anos desde a interrupção do prazo prescricional, sem qualquer outra causa legal superveniente que tenha produzido novo marco interruptivo ou suspensivo.

É importante salientar que, à época dos fatos, vigorava a redação originária do caput do art. 174 da Lei Estadual nº 6.833/2006, que estabelecia, de forma clara e objetiva, o prazo de cinco anos para a prescrição da pretensão punitiva administrativa no âmbito da Polícia Militar, contados da data da ocorrência do fato. Vejamos:

Art. 174.
O direito de punir prescreve em cinco anos, contados da data em que as autoridades superiores tomaram conhecimento do fato. (Alterado pela Lei nº 8.973/2020)

A posterior alteração normativa introduzida pela Lei Estadual nº 8.973/2020, que passou a admitir a aplicação dos prazos prescricionais da legislação penal às infrações disciplinares também tipificadas como crime, não tem eficácia retroativa, por implicar norma de conteúdo material mais gravoso ao acusado, em afronta ao princípio da legalidade estrita (art. 5º, II e XL, da CF/88).

Outrossim, revela-se absolutamente descabida a tentativa de se aplicar, por analogia, dispositivos do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (art. 142, § 2º da Lei 8.112/90) ou do Estado do Pará (art. 198, III, §2º, da Lei nº 5.810/94), uma vez que se trata de normas de natureza punitiva e de aplicação restrita, regidas por legislação específica, sendo a PMPA regida pelo seu próprio Código de Ética e Disciplina (Lei 6.833/2006).

Diante disso, é forçoso concluir que, ao tempo do julgamento do recurso administrativo em 2019, já havia se consumado, de forma inequívoca, o lapso quinquenal de prescrição do direito de punir da Administração Pública Militar. O reconhecimento da prescrição impõe, como consequência jurídica necessária, a nulidade do ato administrativo disciplinar de exclusão, por manifesta ilegalidade.

Importa ressaltar, ainda, que, mesmo sob o prisma da decadência administrativa, a conclusão não seria distinta. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS nº 27.707/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou que
“a Administração Pública não pode eternizar a prática de atos administrativos, estando sujeita aos prazos prescricionais e decadenciais.”.
Assim, o princípio da autotutela administrativa, embora assegure à Administração o poder de anular seus próprios atos, submete-se a marcos temporais que visam à preservação da segurança jurídica e à estabilidade das relações funcionais.

No presente feito, restou inequívoca a perda da eficácia do direito de punir por parte do Estado. O transcurso de mais de cinco anos entre a decisão administrativa originária e o julgamento do recurso de reconsideração revela afronta direta à norma legal vigente à época dos fatos. Assim, não subsiste validade jurídica no ato de exclusão do apelado, razão pela qual é de rigor a sua nulidade.

Outrossim, cumpre destacar que a jurisprudência pátria tem reconhecido, de forma clara e reiterada, a possibilidade de contagem recíproca de tempo de contribuição entre regimes previdenciários distintos, mesmo nos casos em que o servidor tenha sido demitido ou excluído da Administração Pública. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA APÓS A VIGÊNCIA DA EC 20/98. REQUISITOS PREENCHIDOS . SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO. CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RGPS E RPPS. POSSIBILIDADE . INTELIGÊNCIA DO ART. 201, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL AFASTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA . JUROS DE MORA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 . Até o advento da EC n. 20/1998, a aposentadoria integral por tempo de serviço era possível aos segurados que completassem o tempo de 35 anos de serviço, para homens, e 30 anos, para mulheres, e a aposentadoria proporcional poderia ser concedida àqueles que implementassem 30 anos de serviço, para os homens, e 25 anos, para as mulheres. Com a promulgação da referida emenda a aposentadoria por tempo de serviço foi extinta, sendo substituída pela aposentadoria por tempo de contribuição, agora somente permitida na forma integral, deixando de existir a forma proporcional desse benefício previdenciário. 2 . O autor era servidor público, ocupante do cargo de Advogado Geral da União, demitido a bem do serviço público, nos termos do art. 132, inciso X, da Lei 8.112/90, em 13/09/2013, requereu sua aposentadoria no RGPS, somando o tempo de contribuição ao RPGS (25 anos, 3 meses e 5 dias) com o tempo de RPPS (14 anos, 8 meses e 10 dias), totalizando 39 anos e 26 dias. 3 . O INSS alega que ao tempo do requerimento administrativo o autor não era mais segurado do RGPS, por ter sua última contribuição em 11/2003, bem como que o autor foi excluído do RGPS ao passar a ser servidor público sujeito ao RPPS. O pedido foi julgado improcedente na primeira instância, ao entendimento de que o autor não tem direito à aposentadoria ou a qualquer outro benefício perante o INSS, pois está desvinculado de ambos os regimes previdenciários. 4. O direito do segurado à contagem recíproca está disposto no § 9º do art . 201 da CF/88 e do art. 94 da Lei 8.213/91, e não pode ser afastado pela inércia das entidades gestoras dos diferentes sistemas. O segurado, que antes se vinculou a entidade pública, com regime previdenciário próprio, tem direito ao aproveitamento desse tempo perante o INSS, que deverá tomar as providências necessárias para se compensar financeiramente . Se isso não é feito, ou não tem resultado proveitoso, o segurado não pode ver-se prejudicado, especialmente quando já se encontra com idade mais avançada. Precedentes. 5. A 1ª Turma do STF entendeu ser possível utilizar tempo de contribuição do RPPS no RGPS, mesmo que o servidor tenha sido demitido ou tenha sua aposentadoria cassada, estabelecendo que 3 . Nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal, 'para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei ( RMS 34499 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017). 6 . Com efeito, se o tempo de contribuição do servidor que teve aposentadoria cassada pode ser utilizado para aposentadoria no RGPS, o mesmo fundamento permitirá o uso do tempo de contribuição do servidor demitido para aposentadoria no regime previdenciário do INSS. A ratio decidendi é a mesma. 7. Cumpridos os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, com o tempo de labor até o advento da EC n . 20/1998 (ou da Lei n. 9.876/1999), ou quando cumpridos os requisitos da regra de transição, o salário de benefício será calculado consoante os termos da redação original do art. 29 da Lei 8 .213/1991. Após a edição da Lei n. 9.876/1999, aplicam-se às aposentadorias as regras conforme descritas nessa norma . 8. Não caracteriza ato ilícito, a ensejar reparação moral, o indeferimento de benefício previdenciário por parte do INSS, ou o seu cancelamento, ou a demora na sua concessão ou revisão, salvo se provado o dolo ou a negligência do servidor responsável pelo ato, em ordem a prejudicar deliberadamente o interessado. A Administração tem o poder-dever de decidir os assuntos de sua competência e de rever seus atos, pautada sempre nos princípios que regem a atividade administrativa, sem que a demora não prolongada no exame do pedido, a sua negativa ou a adoção de entendimento diverso do interessado, com razoável fundamentação, importe em dano moral ao administrado. O direito se restaura pela determinação de concessão do benefício previdenciário e não mediante indenização por danos morais . 9. O pedido de isenção no imposto de renda, por neoplasia maligna, é pedido novo e deverá ser requerido, após a concessão da aposentadoria deferida neste processo, na instância administrativa, visto que tal pleito não foi contestado pela autarquia, não se comprovando sua resistência. 10. O termo inicial do benefício é a data do requerimento administrativo ou a data do ajuizamento da ação (STF, RE 631 .240, Ministro Roberto Barroso). 11. No que concerne ao pagamento de prestações vencidas, será observada a prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, da Lei n . 8.213/1991, e Súmula 85 do STJ). 12. Correção monetária e juros moratórios, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada quanto aos juros a Lei n . 11.960, de 2009, a partir da sua vigência. 13. A sentença foi publicada na vigência do atual CPC (a partir de 18/03/2016, inclusive), devendo-se aplicar o disposto no art . 85, § 11, arbitrando-se honorários advocatícios recursais. 14. Apelação do autor parcialmente provida para, antecipando os efeitos da tutela tão somente quanto ao pagamento das parcelas vincendas, determinar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral a partir da data do requerimento administrativo, com pagamento dos valores em atraso, acrescidos de juros e correção monetária, aplicando-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios fixados em 10% das prestações vencidas até a presente data, nos termos da Súmula 111 do STJ, ajustados nos termos do voto, tudo a ser apurado na execução .

(TRF-1 - AC: 00135303120144013811, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 30/10/2019)

Portanto, à luz dos fundamentos jurídicos aqui expostos, resta evidente a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Militar, bem como a ilegalidade do ato administrativo de exclusão, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade, com a consequente reintegração do autor à Polícia Militar do Estado do Pará, continuidade do seu processo de transferência para a inatividade, e pagamento das verbas devidas, por estar em consonância

com os princípios constitucionais da legalidade, segurança jurídica, proteção da confiança legítima e vedação da eternização dos efeitos de atos administrativos sancionatórios.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO

o recurso de Apelação, contudo NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com o estabelecido no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025